Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ACESSO AO LAUDO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA EM ENTREVISTA DEVOLUTIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O comparecimento à entrevista devolutiva constitui uma faculdade do candidato e não obsta a disponibilização do laudo com o resultado da avaliação psicológica.
2. A falta de conhecimento sobre os fundamentos do resultado da avaliação psicológica impede o contraditório e a ampla defesa ao inviabilizar a interposição de recurso administrativo. E a possibilidade de revisão do resultado obtido por meio do recurso constitui pressuposto necessário para a validade da avaliação.
3. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.